Tribunal: TJSP
Processo: 0004385-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Versão do agravante isolada – Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e identificação do autor – Descabida a absolvição ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/6 aplicado em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Versão do agravante isolada – Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e identificação do autor – Descabida a absolvição ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/6 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004385-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABIO
SILVA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004385-15.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 0004385-15.2020.8.26.0026 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru
Execução
no
0006006-34.2016.8.26.0496
(outros
nos
0006086-
95.2016.8.26.0496 e 0013322-19.2017.8.26.0026)
Agravante: Fábio Silva Ribeiro
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Gilmar Ferraz Garmes
Voto no 12829
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

FALTA
GRAVE
Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes
penitenciários firmes e coerentes. Versão do agravante isolada
Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e
identificação do autor
Descabida a absolvição ou a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média

Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/6 aplicado em
harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada
Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão copiada às fls. 20/21, que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada por Fábio Silva Ribeiro em 04.01.2020
(subversão à ordem e disciplina prisional), determinou sua anotação e
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando 1) a
absolvição 1.1) por insuficiência de provas, ou, 1.2) por se tratar de falta
coletiva, eis que sua conduta não restou individualizada.
Subsidiariamente, requer 2) a desclassificação da conduta para infração
disciplinar de natureza média; e 3) a redução da perda dos dias remidos
para o mínimo de 01 (um) dia (fls. 01/08).
Contrariada a insurgência (fls. 135/146), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004385-15.2020.8.26.0026 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 161/163).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Com efeito, do que se extrai dos autos, Fábio Silva
Ribeiro, juntamente com outros seis detentos, praticou infração
disciplinar de natureza grave aos 04.01.2020, consistente subversão da
ordem e disciplina carcerária mediante incitação de outros detentos
(artigos 50, I, da LEP cf. comunicação de evento, às fls. 498 do PEC;
relatório, às fls. 545/551 do PEC; e decisão da diretoria técnica da
penitenciária, às fls. 557/565 do PEC).
Ao
ser
ouvido
em
regular
procedimento
administrativo, acompanhado de advogado, o agravante informou que se
encontrava no pavilhão disciplinar em razão de um buraco na cela que
ocupava no pavilhão habitacional e não participou do movimento
subversivo; não integra qualquer facção criminosa (fl. 529 do PEC).
Os demais sentenciados, igualmente, negaram a
prática da infração disciplinar, afirmando desconhecer os fatos imputados
(fls. 530, 531, 532, 533/534, 541/542 e 543/544 do PEC).
De seu turno, os agentes penitenciários Marcelo
Braga Cunha e Leandro Antonio Barbosa narraram os fatos de forma
harmônica e coesa. Presenciaram o momento em que, após o almoço, o
agravante e os outros seis reeducandos recusaram-se a entregar os
recipientes destinados à alimentação para a limpeza de praxe, passaram
a chutar as portas do local e incitar os demais sentenciados a aderirem
ao movimento, dizendo: “aqui é o primeiro comando da capital, vamos
colocar essa cadeia no chão; esses vermes não mandam em nada; ao
invés de devolver vamos jogar em vocês”. A insurgência apenas cessou
após a não adesão dos demais sentenciados (fls. 536/537 e 539/540 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004385-15.2020.8.26.0026 -Voto no
4
PEC).
Não se pode olvidar que a condição de agente
penitenciário, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não
está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra
testemunha qualquer.
Ademais, acrescente-se a isso que a imparcialidade,
a lealdade e a boa-fé do agente público presumem-se legítimas até prova
em contrário e, in casu, inexistem elementos que lancem dúvidas sobre a
isenção dos seus depoimentos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
CORRUPÇÃO ATIVA

OBJETIVA
A
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA
PENA
VERSÕES CONTRAPOSTAS
NADA A
RETIRAR A CREDIBILIDADE DO RELATO DO
AGENTE PENITENCIÁRIO NARRATIVA QUE SE
SOBREPÕE
À
SIMPLÓRIA
NEGATIVA
DO
DETENTO
(...)
(TJSP,
Apelação
no
0015216-47.2010.8.26.0229, 6a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Euvaldo Chaib, J. 11.09.2015).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter às regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais; não por outra razão o
legislador pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da LEP.
Segundo essa linha de raciocínio, parece claro que a segurança da
sociedade é o enfoque a ser perseguido pelos Juízes provocados a se
manifestar sobre fatos que envolvam desrespeito às normas internas de
convivência carcerária.
Percebe-se, assim, que o agravante praticou a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004385-15.2020.8.26.0026 -Voto no
5
grave prevista no artigo 50, I, da Lei de Execução Penal, no curso do
cumprimento da pena.
Nessa quadra, não é caso de reconhecimento de
sanção coletiva
vez que Fábio e outros sentenciados foram
identificados como líderes internos do ato de indisciplina e incitação à
desordem, pois foram os interlocutores das frases proferidas
ou de
desclassificação para falta média.
Com relação à perda dos dias remidos, verifica-se
que foi aplicada em consonância a regra trazida pela Lei no 12.433, de 29
de junho de 2011, em vigor desde a data de sua publicação (de aplicação
imediata, dado o caráter processual e o conteúdo mais brando ao
sentenciado), a qual alterou dispositivos da Lei de Execução Penal,
dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte que dispõem sobre a
remição de parte do tempo da execução da pena por estudo ou trabalho.
Neste ponto, o Juízo da execução criminal entendeu necessária a
revogação de 1/6 (um sexto) do tempo remido, levando em consideração
o histórico carcerário, a gravidade e os reflexos da falta no sistema
prisional. Portanto, observou o artigo 57 da LEP (natureza da conduta,
motivos, circunstâncias e consequências do fato), a pessoa do faltoso e o
seu tempo de prisão.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator